Tribunal: TJSP
Processo: 2012728-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão agravada que concedeu a tutela antecipada pleiteada, para determinar à Ré o custeio do tratamento da patologia que acomete o Autor. Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Relevância no fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final. Entendimento inclusive já

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão agravada que concedeu a tutela antecipada pleiteada, para determinar à Ré o custeio do tratamento da patologia que acomete o Autor. Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Relevância no fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final. Entendimento inclusive já sumulado por este E. TJSP (Súmula no 102). Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000154421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Agravo de
Instrumento no 2012728-44.2020.8.26.0000, da Comarca Bauru, em que é agravante
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE S/E LTDA, são agravados VITOR HUGO
HENRIQUE GOMES (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e JOANA PAULA
SOARES GOMES (REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), ALEXANDRE MARCONDES
E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 4 de março de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2012728-44.2020.8.26.0000
Voto no 24.793
Agravo de Instrumento No 2012728-44.2020.8.26.0000 Comarca: Bauru
Agravante: São Francisco Sistemas de Saúde S/e Ltda
Agravados: Vitor Hugo Henrique Gomes e Joana Paula Soares Gomes
Juíza de primeiro grau: Rossana Teresa Curioni Mergulhão
Voto no 24.793
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde.
Decisão agravada que concedeu a tutela antecipada pleiteada,
para determinar à Ré o custeio do tratamento da patologia
que acomete o Autor. Inconformismo. Não acolhimento.
Presença dos requisitos autorizadores da medida. Relevância
no fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia
do provimento final. Entendimento inclusive já sumulado por
este E. TJSP (Súmula no 102). Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento, tirado de ação de
obrigação de fazer, contra decisão de págs. 48/51 do processo originário, em que a MM
Juíza concedeu a tutela de urgência requerida na inicial, para determinar que a Ré
disponibilize ao Autor, no prazo de 48 horas, o tratamento prescrito pelo médico que o
assiste (págs. 20/26), autorizando e fornecendo os tratamentos de Terapia com
Fonoaudióloga, Fisioterapia, Terapia Ocupacional e Psicoterapia/Método BOBATH por
tempo indeterminado, sob pena multa diária de R$1.000,00, limitada a R$ 50.000,000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2012728-44.2020.8.26.0000
Voto no 24.793
Agrava a Ré para alegar, em síntese, que a r. decisão
merece ser reformada, uma vez que o tratamento de psicoterapia pleiteado pelo método
Bobath não tem embasamento científico, pois se trata de marga registrada e patenteada,
desse modo é vendido de maneira “engessada”, com roupas, métodos, materiais e
protocolos específicos e predeterminados, sem qualquer individualização e sem
considerar o quadro clínico de cada paciente. Afirma não existir literatura cientifica que
comprove
sua
superioridade
sobre
outras
intervenções
psicoterapêuticas
neurofuncionais infantis utilizadas corretamente na prática clínica. Refere que a
assistência à saúde é dever do Estado, enquanto que seu dever é complementar,
fiscalizado e regulamentado pela ANS, inclusive quanto aos eventos cobertos e
excluídos. Desse modo, os eventuais procedimentos que não estejam incluídos no rol da
ANS não possuem qualquer obrigatoriedade de custeio pela operadora de planos de
saúde. Argumenta inexistir qualquer previsão legal que a obrigue a custear determinado
método a ser aplicado em atendimento com psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e
terapeuta ocupacional, tampouco de maneira ilimitada, uma vez que está obrigada a
fornecer somente os atendimentos expressamente previstos no rol editado pela ANS e na
exata quantidade de sessões determinadas. Menciona que não se deve alegar que a
simples existência de indicação médica impõe o dever de custeio, sob pena de se
ingressar na jurisprudência paternalista. Requer a atribuição do efeito suspensivo.
Recurso tempestivo e preparado (págs. 379/380).
Não foi concedido o efeito suspensivo pleiteado.
Dispensado o cumprimento do art. 1.019, II, do CPC.
O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça (págs.
388/393) é pelo não provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2012728-44.2020.8.26.0000
Voto no 24.793
É o relatório.
O presente recurso não merece prosperar, como também é
o entendimento da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida em
sede de antecipação de tutela. Assim, a questão a ser examinada deve ficar adstrita ao
preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão, inviável nesta sede o exame
aprofundado das teses suscitadas, sob pena de prejulgamento do mérito, bem como de
supressão de um grau de jurisdição.
Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela
pretendida exige-se a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC).
A presente ação foi proposta em razão da negativa da Ré
ao custeio dos tratamentos terapêuticos prescritos pelo profissional médico responsável
(Terapia com Fonoaudióloga, Fisioterapia, Terapia Ocupacional e Psicoterapia/Método
BOBATH), necessários ante a patologia que acomete o Agravante (Encefalopatia
Crônica não Progressiva e Epilepsia), conforme relatório médico de págs. 20/26 do
processo originário.
Neste momento processual, contudo, não se justifica a não
concessão da medida, até porque eventual inexistência de previsão contratual acerca do
tratamento ora pleiteado não autorizaria a negativa pelo plano de saúde.
Nestes termos é o entendimento já sumulado por este E.
TJSP: Súmula 102: “Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de
cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou
por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2012728-44.2020.8.26.0000
Voto no 24.793
A esse respeito, em casos similares, já se manifestou esta
3a Câmara de Direito Privado pela necessidade do plano de saúde fornecer/custear
tratamento especifico relativo ao paciente com transtorno do espectro autista:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO Plano de saúde Decisão
que deferiu a tutela antecipada para determinar que a requerida providencie os
tratamentos de intervenção ABA, hidroterapia, terapia ocupacional com
integração sensorial, fonoaudiologia (TEA), psicopedagogia, fisioterapia com
estímulo neuro-sensorial e equoterapia Paciente portador de transtorno do
Espectro Autista Necessidade do tratamento Presença dos requisitos do art. 294 e
ss do NCPC - Dano eventualmente suportado pela recorrida de ordem
patrimonial Precedente desta C. 3a Câmara - Decisão mantida Recurso
improvido" (Agravo de Instrumento no 2187349-25.2017.8.26.0000, Rel. EGIDIO
GIACOIA, j. 27/04/2018);
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Transtorno do Espectro
Autista. Ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela.
TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão agravada que deferiu liminar para compelir a
ré a arcar com o tratamento do agravado, consistente em psicopedagogia com
método ABA, fonoterapia com especialista em TEA, terapia ocupacional com
método integração sensorial, psicoterapia cognitivo comportamental com
especialista em TEA e equoterapia. Inconformismo da ré. Não acolhimento.
Requisitos para a antecipação de tutela preenchidos pelo autor, nos termos do
art. 300 do NCPC. Aplicação da Súmula 102 deste TJSP. Precedentes. Decisão
mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO" (Agravo de Instrumento no
2246064-60.2017.8.26.0000, Rel. VIVIANI NICOLAU, j. 04/06/2018).
Da mesma forma, não pertine a pretendida limitação
quanto ao número de sessões indicadas pelo profissional médico, pois igualmente se
mostra abusiva, observado que deve prevalecer a prescrição médica para o caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2012728-44.2020.8.26.0000
Voto no 24.793
específico do paciente. Sobre o assunto a jurisprudência desta E. 3a Câmara de Direito
Privado:
“PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Autor
portador de "Transtorno do Espectro Autista". Indicação de terapia
multidisciplinar pelo "Método ABA" (fonoaudiologia, terapia ocupacional com
integração sensorial, psicologia e musicoterapia). Negativa de cobertura sob o
fundamento de ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS. Recusa
indevida. Abusividade nos termos dos arts. 14 e 51, IV e § 1o do CDC. Incidência
da Súmula no 102 do TJSP. Impossibilidade de limitação do número de sessões de
terapia e, consequentemente, de cobrança de coparticipação sobre o excedente.
Precedentes. Elevação dos honorários advocatícios em sede recursal. Sentença
mantida. RECURDO DESPROVIDO” (Apelação no 1045382-63.2018.8.26.0100
Rel.: ALEXANDRE MARCONDES julgado em 31/01/2019).
Apresentada assim a questão, vislumbro presente a
possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao Agravado, em especial no
que se refere à preservação de sua vida e saúde, a autorizar a concessão da tutela de
urgência pretendida.
Neste
contexto,
presentes
os
requisitos
legais
autorizadores, de rigor a manutenção da r. decisão agravada, sem prejuízo de melhor
análise das questões no curso da ação.
Quanto à fixação da multa para o caso de descumprimento
é plenamente cabível, uma vez que a multa busca dar efetividade à decisão judicial e
nenhum prejuízo haverá se a decisão for cumprida.
Observo que no caso de eventual descumprimento, e
outras medidas poderão ser adotadas pelo Juízo de origem para a efetividade da
determinação judicial (artigo 536, § 1o, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2012728-44.2020.8.26.0000
Voto no 24.793
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator